Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005324-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[KELIA PIRES DA SILVA - CPF: 503.408.401-53 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), KELIA PIRES DA SILVA - CPF: 503.408.401-53 (PACIENTE), KELIA PIRES DA SILVA - CPF: 503.408.401-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JHOW MAKLEY SILVA DE OLIVEIRA (PACIENTE), KELIA PIRES DA SILVA - CPF: 503.408.401-53 (ADVOGADO), KAREL CRUZ AMERICO - CPF: 029.396.291-02 (ADVOGADO), KAREL CRUZ AMERICO - CPF: 029.396.291-02 (IMPETRANTE), BRUNO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 061.306.191-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005324-73.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: KELIA PIRES DA SILVA, KAREL CRUZ AMERICO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE EM RAZÃO DO DECURSO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ENTRE A PRISÃO E SUA CONVERSÃO EM PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – IRREGULARIDADE FORMAL – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO QUE AFASTA POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS DA PRISÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A conversão do flagrante em preventiva, em prazo superior ao previsto no artigo 306, do Código de Processo Penal, constitui mera irregularidade que não compromete a prisão, máxime quando diante da constituição de novo título judicial a embasar a custódia cautelar.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão da constatação da reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005324-73.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: KELIA PIRES DA SILVA E OUTRO(S)

PACIENTE: JHOW MAKLEY SILVA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JHOW MAKLEY SILVA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 0001280-22.2020.811.0002, que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado [em razão do concurso de pessoas] e corrupção de menor.

A impetrante sustenta que:
1)
a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que não cumpriu as formalidades legais, violando o requisito previsto no artigo 306, §1o, do Código de Processo Penal;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão;
3)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva;
4)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 35857471].

Indeferi a liminar requestada [doc. digital n. 36347998].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes e juntou documentos [doc. digital n. 37125478].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 39050477].

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020